Tribunal: TJSP
Processo: 1022567-48.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na decisão recorrida – Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Momento da ocorrência do fato gerador do ITBI, que foi tratado pela embargante, em sede de informações – Observância dos artigos 141 e 492 do CPC – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022567-48.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados
ALMIR IZILDO LEITE DE ANDRADE e CARLOS EDUARDO JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022567-48.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 10047
2
Embargos de Declaração no 1022567-48.2020.8.26.0053/50000.
Embargante: Municipalidade de São Paulo.
Embargados: Almir Izildo Leite de Andrade e outro.
Comarca: São Paulo.
Acórdão datado de 08/09/2020 (Voto no 10000)
VOTO No 10047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
qualquer vício na decisão recorrida Aspectos relevantes da
causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva no
acórdão embargado
Momento da ocorrência do fato
gerador do ITBI, que foi tratado pela embargante, em sede
de informações Observância dos artigos 141 e 492 do CPC
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Paulo ao Acórdão de fls. 96/108, que, por
votação unânime1, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, bem como
ao Recurso Oficial, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO

Mandado
de
Segurança

ITBI

Municipalidade de São Paulo Preliminar de
inadequação
da
via
eleita
afastada

Desnecessidade de dilação probatória Base de
cálculo do imposto é o valor venal do bem
utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da
transação, o que for maior
Defeso ao
Município surpreender o contribuinte com outro
valor que não reflita nenhuma dessas realidades
Sentença mantida, com observação Recursos
Oficial e Voluntário do Município não providos.”
Alega, a Municipalidade embargante, que o
acórdão embargado é obscuro, posto que a matéria debatida na demanda dizia
respeito tão somente à base de cálculo do ITBI, pretendendo os ora apelados
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022567-48.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 10047
3
afastar o denominado “valor venal de referência”. Sustenta que, em nenhum
momento, discutiu-se o momento da ocorrência do fato gerador do imposto: se
ele ocorre na lavratura da escritura pública ou no seu registro do documento no
competente Cartório de Registro de Imóveis. Defende que tal questão é
matéria estranha aos estreitos limites da lide (artigos 141 e 492 do CPC).
Busca o acolhimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração devem ter seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Ocorre que o acórdão embargado bem
analisou os fundamentos necessários à decisão proferida, reconhecendo que,
“(...) a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem imóvel
transferido, utilizado para fins de cálculo do IPTU, e, caso este valor seja
inferior ao da negociação, deve prevalecer o que for maior, quando do
registro imobiliário da transmissão de propriedade.” (g.n.)
A despeito de a Municipalidade embargante
defender que o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI não ter sido
discutido no caso em apreço, ressalte-se que, com a entrada em vigor do CPC
de 2015, o princípio da adstrição (congruência/correlação) foi flexibilizado,
tendo em vista o quanto explicitado no art. 322, §2o, do mesmo diploma
processualista (“Art. 322. O pedido deve ser certo. §2o A interpretação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022567-48.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 10047
4
pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-
fé”), que permitiu interpretação das postulações das partes de forma mais
subjetiva e intervencionista pelo Magistrado, à luz da boa-fé, mitigando,
portanto, os efeitos dos mencionados artigos 141 e 492, razão pela qual a
alegação trazida pela embargante merece ser desconsiderada.
Ademais, no caso sub judice, a própria
Municipalidade, em sede de informações, a fls. 57, afirmou que o fato gerador
do ITBI é instantâneo, “(...) realizando-se num específico momento do tempo,
qual seja o momento da transmissão do bem imóvel (ou direitos reais
correlatos)”, ou seja, com o registro da avença no competente Cartório de
Registro de Imóveis, de modo que despiciendos se mostram os argumentos
trazidos pela embargante.
Enfim, não havendo qualquer vício e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria
com vistas à interposição dos Recursos Especial e Extraordinário ou à
rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar o presente
inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora